Tribunal: STF
Processo: Rcl 61712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Pro Care Serviços de Saúde Ltda. (em recuperação judicial) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 nos autos da ACPCiv 0010701-80.2013.5.01.0076, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, bem como a vigência da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante aduz que “o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública com o objetivo de impedir a terceirização de atividade-fim da reclamante, mediante contratos de natureza civil celebrado com cooperativas de trabalhadores da saúde.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que “na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), o Ex. STF decidiu pela licitude de outras formas de organização do trabalho, além da prevista na CLT. Declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST, permitindo a terceirização tanto de atividade-fim quanto de atividade-meio. [...] O ato reclamado está em desacordo com a jurisprudência do Ex. STF.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Prossegue argumentando:



    “[...] O efeito prático do ato reclamado, que determina a contratação direta de mão-de-obra pela reclamante, é a vedação in abstrato da terceirização por via transversa: ou seja, a proibição imposta equivale a afastar a incidência do art. 4º A da Lei 6.019/74, o que é inviável por órgão fracionário à luz do art. 97 da CF.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito seja julgada:



    “[...] procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida obedecendo à autoridade das decisões do STF na ADPF 324, Tema 725 da Repercussão Geral e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF.” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, e a Súmula Vinculante 10, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (SV 10).



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT1 assim decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE MÃO DE OBRA. DANO MORAL COLETIVO. A configuração do dano moral coletivo é representada pela repercussão da conduta ilícita no meio social, que gera sentimento de desapreço e de perda de valores essenciais que afetam negativamente toda uma coletividade. Observando a prejudicialidade da lesão causada, não somente aos trabalhadores submetidos à precarização da relação de trabalho, como também ao mercado de consumo em que se encontra inserida a Reclamada, além da potencialidade da infração à ordem jurídica constitucional e trabalhista, por certo há que se deferir a indenização por danos morais coletivos.” (doc. eletrônico 26, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] as cooperativas de serviços devem ter por finalidade prestação direta aos seus associados, que mantenham alguma atividade econômica autônoma, conforme o art. 7º da Lei nº 5.764/71, possibilitando facilidades comuns como subsídios, fornecimento de insumos, facilidades de financiamentos, etc. Não é o caso em tela.



    A criação de ‘cooperativas’ visando unicamente o fornecimento de mão-de-obra mais barata para o tomador de serviços caracteriza fraude, nos termos do art. 9º da CLT, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício havido entre as partes.



    No presente caso, como bem salientado pela d. Magistrada em sua sentença, a Ré utiliza-se dos denominados ‘cooperados’ para exercer seus serviços primordiais, terceirizando as atividades de prestação de serviços hospitalares em emergências médicas, prestação de serviços de assistência à saúde em regime de internação domiciliar, dentre outros, que inclusive constam de seu contrato social como atividade principal da empresa (Id. 5061847), verbis:



    ‘Primeiramente, analisando-se o contrato social da ré (id 5061847), constam os seguintes objetos: ‘a) prestação de serviços hospitalares em emergências médicas, b) prestação de serviços de assistência à saúde em regime de internação domiciliar (grifo nosso)’ dentre outros, o que denota flagrantemente que a atividade de cuidado direto ao paciente no âmbito de sua residência faz parte do objeto social da requerida.’



    Restou demonstrado ao longo da instrução processual que os empregados contratados junto às cooperativas exerciam as mesmas atribuições que os contratados diretamente pela Reclamada, que prestavam os serviços essenciais da sua atividade econômica sem qualquer distinção, reportando-se aos mesmos funcionários e obedecendo ordens, com nítida subordinação e pessoalidade na prestação dos serviços.



    Veja-se da própria sentença: [...]



    Não há dúvidas, portanto, de que se trata de contratação indireta de empregados para o exercício das mesmas funções desempenhadas pelos empregados contratados diretamente pela Reclamada, convalidando a tese de que a Reclamada apenas se utilizava da mão de obra cooperativada com o objetivo de baratear custos e obter maiores lucros.



    Por certo, não é dado ao empregador, em nome da livre iniciativa, do principio da legalidade ou da separação de poderes, utilizar mão de obra semelhante àquela contratada diretamente, por um baixo custo, sob a alcunha de empregados cooperativados, precarizando não somente a situação destes trabalhadores, como também o mercado de trabalho em que atua, maximizando lucros em detrimento de direitos trabalhistas assegurados.



    Frise-se que, efetivamente, em nada influenciaria a referida decisão o fato de serem lícitas as cooperativas contratadas ou mesmo o fato dos mesmos empregados laborarem em outras empresas, restando cabalmente caracterizada a subcontratação de trabalhadores em fraude trabalhista, já que desempenham as exatas mesmas funções que os empregados contratados diretamente pela Reclamada.



    [...]



    Assim, apesar do contorno de natureza civil que tenta dar a reclamada aos contratos firmados com os cooperados, deve prevalecer o princípio da primazia da realidade, estando caracterizada a fraude na contratação dos trabalhadores, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício havido entre as partes, pois o trabalho foi prestado com subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade.” (doc. eletrônico 26, pp. 9-12).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados e afirmou que “a criação de ‘cooperativas’ visando unicamente o fornecimento de mão-de-obra mais barata para o tomador de serviços caracteriza fraude, nos termos do art. 9º da CLT, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício havido entre as partes.” (doc. eletrônico 26, p. 9).



    Entretanto, este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator